Tribunal: STF
Processo: ARE 1419227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Aprovação em curso de formação de policiais militares. Norma local que equipara os participantes do curso aos servidores públicos efetivos. 4. Matrícula no curso assegurada por meio de liminar. Decisão judicial precária que inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado. Incidência do tema 476 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.